Tribunal: TJDFT
Processo: 0736474-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736474-22.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: E. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: RENATA SOUZA MENSALES D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central em face da r. sentença (ID 33189725) que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por E. M. D. S., julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a antecipação de tutela e condenar a Ré/Apelante a custear as sessões de hidroterapia e equoterapia necessárias ao tratamento do Autor/Apelado, bem como a suportar os custos de aquisição e importação do medicamento Cannameds – Ecogen CBD 3.000 Mg/Ml, 21 frascos de 30 Ml, uso contínuo, consoante prescrição médica e autorização de importação. Nas razões recursais (ID 33189730), pugna a Apelante pelo deferimento do efeito suspensivo (art. 1.012, § 1o, V, do CPC/15), afirmando haver probabilidade do provimento do recurso, pois a negativa de cobertura se deu diante a ausência de previsão contratual e de obrigatoriedade na lei de regência quanto ao fornecimento do tratamento em questão, que não se encontra previsto no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela Resolução Normativa no 465/2021, vigente a partir de 1/4/2021. Sustenta que há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois, caso a Apelação seja recebida, tão somente, no efeito devolutivo, a parte recorrida poderá iniciar o cumprimento provisório da sentença antes do julgamento de mérito da Apelação, situação que poderá ensejar eventual constrição de bens da Apelante, além de tumulto processual. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.012, § 4o, ambos do CPC/15, condicionam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, nos casos do § 1o desse último artigo, à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. O citado § 1o trata dos casos em que a Apelação não terá efeito suspensivo, constando no inciso V a hipótese de sentença que “confirma, concede ou revoga tutela provisória”. Este é o caso do presente feito, no qual fora concedida a antecipação de tutela pleiteada na inicial (ID 33189244), mediante decisão que, embora tenha sido suspensa em sede de antecipação de tutela deferida em Agravo de Instrumento (ID 33189709), foi restabelecida em virtude de decisão posterior que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 3389737, fl. 5). As razões do Apelo trazem fundamentação relevante, pois, no que se refere ao medicamento indicado, Cannameds, em consulta ao Natjus/CNJ não se identificou nota técnica que trate especificamente de pacientes com transtorno do espectro autista e, quanto à equoterapia e a hidroterapia, a eg. 8a Turma tem precedente negando a cobertura de tais terapias, quando não demonstrada a imprescindibilidade do tratamento. Ademais, do laudo médico e dos pedidos acostados aos autos (IDs 33189240, 33189241, 33189242 e 33189243) não é possível extrair a caracterização de urgência ou emergência na realização do tratamento. Nesse contexto, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação milita em favor da Apelante, diante da possibilidade de cumprimento provisório de sentença (CPC/15, art. 1.012, § 2o). Desse modo, preenchidos os requisitos legais, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator